Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que: (i) rejeitou o pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) afastou a alegação de inexigibilidade do título exequendo com fundamento na tese firmada no Tema 864 do STF; e (iii) reconheceu a regularidade da aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, com base no art. 3o da EC 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. O agravante requereu o efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência de julgamento parcialmente procedente da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 enseja a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a exigibilidade do título judicial sob o fundamento de inconstitucionalidade da norma que embasou a condenação; (iii) determinar se a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou afronta à Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. Embora o efeito suspensivo requerido nos presentes autos tenha sido inicialmente indeferido com fundamento na decisão liminar proferida nos autos da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, impõe-se a revisão desse entendimento pelo julgamento superveniente de parcial procedência da ação rescisória pela Eg. 2a Câmara Cível, que rescindiu o título executivo formado no acórdão da 3a Turma Cível nos autos n. 0032335-90.2016.8.07.0018.
4. Tal decisão, caso mantida, implicará a rescisão definitiva do título executivo que embasa o cumprimento de sentença de origem, com determinação de suspensão dos pagamentos relativos aos requisitórios já expedidos. Há, portanto, evidente relação de prejudicialidade externa entre a ação rescisória e o cumprimento de sentença, o que impõe a suspensão processual, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
5. A alegação de inexigibilidade do título exequendo, com fundamento no Tema 864/STF e no art. 169 da CF, não pode ser examinada em sede de cumprimento de sentença, porquanto tais matérias foram enfrentadas e rejeitadas no acórdão exequendo, estando acobertadas pela coisa julgada. Além disso, estando pendente o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 — que discute, inclusive, a adequação ao Tema 864/STF e ao art. 169 da CF — eventual confirmação definitiva produzirá os efeitos cabíveis sobre o cumprimento de sentença, por se tratar da via adequada à desconstituição da coisa julgada.
6. A determinação de aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total consolidado do débito — compreendido pelo valor corrigido e acrescido dos juros validamente incidentes até aquela data — está em consonância com o art. 3o da EC no 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo, mas simples substituição dos índices de atualização em virtude de sucessivas alterações legislativas.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; CF/1988, art. 169, § 1o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037633, Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 01.09.2025, DJe 22.09.2025; TJDFT, Acórdão 2021579, AI n. 0715231-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJe 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 1966363, AI n. 0739289-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 21.02.2025.